Tribunal: CARF
Processo: 10325.721158/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721158/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.901 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
AVELINO ATTILIO PELLIZZARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXPOSIÇÃO
DOS MOTIVOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
Segundo inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75, na impugnação, o
contribuinte deve apresentar as diligências que pretenda que sejam efetuadas,
não sendo possível deferir o pedido caso não se justifique a impossibilidade em
apresentar por conta própria os documentos objeto da diligência.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES.
O contrato particular de compra e venda de imóvel não se reveste das
formalidades necessárias para elidir o recorrente do pagamento do tributo.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE
SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Não é possível acatar a alegação de ilegitimidade passiva, quando o recorrente
falha em apresentar provas de que houve desapropriação do imóvel por
interesse social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721158/2011-79
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.901 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721158/2011-79

Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AVELINO ATTILIO
PELLIZZARO contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília – DRJ/BSB –, que rejeitou a impugnação apresentada e manteve a autuação lavrada por
motivo de ausência de comprovação das áreas de reserva legal e preservação permanente, bem
como do VTN declarado, referentes ao exercício de 2006.
Maneja a impugnação (f. 24/29), restou o acórdão recorrido assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL- ITR
Exercício: 2006
CONTRIBUINTE DO ITR
O contribuinte do ITR é proprietário do imóvel rural, o titular do
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título na data do
fato gerador, conforme legislação vigente. (f. 49)
Intimado do acórdão, o espólio do recorrente apresentou, em 07/10/2014,
recurso voluntário (f. 59/80), replicando os mesmos argumentos lançados em sede de
impugnação. Em caráter preliminar, assevera ter tido sua defesa cerceada, ante a negativa de
realização de diligência. Afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, bem como
padecer o lançamento de nulidade.
Ao final, requereu “(...) a produção de todas as provas permitidas pela
Constituição Federal, em especial pela requisição de cópias do processo no INCRA/SR-12/no
54234.000762/2004-23 (...)” (f. 79).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
Em suas razões recursais, conforme já relatado, pleiteou o recorrente “(...)
fosse requisitado o processo administrativo junto ao INCRA, de no INCRA/SR-12/no
54234.000762/2004-23, no qual encontrava-se todas as provas dos argumentos expostos na
defesa, o que não foi feito.” (f. 70) Ao seu sentir, “[o] pleito de diligência formulado atende às
exigências do inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72” (f. 70) e arremata, dizendo que
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.901 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721158/2011-79

“[d]iante da ausência de requisição de tais provas, fica evidente que houve cerceamento de
defesa.” (f. 71)
Embora todas as razões declinadas desde a impugnação, ao sentir do recorrente,
dependam dos documentos acostados ao processo de desapropriação, em momento algum os
apresentou ou justificou a impossibilidade de apresentá-los. Almeja o recorrente, em suma,
rotular a carência de apresentação das provas que lhe competiam produzir em necessidade de
realização de diligência. Como lançado na decisão recorrida, “[q]uanto às provas que se pretende
produzir, já deveriam ter sido produzidas no prazo para impugnação, conforme determina o § 4o
do artigo 16 do decreto 70.235/72 com suas exceções.” (f. 52)
Aliás, se olvida que o inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/75 determina, que,
na impugnação, deve-se apresentar “(...) as diligências, ou perícias (...) pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do
seu perito.” Não acolho, por essas razões, a preliminar suscitada.
I.2 – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
Conquanto dedique uma seção das suas razões recursais à nulidade do
lançamento, noto que os motivos ali declinados versam, exclusivamente, sobre a sua suposta
ilegitimidade passiva. Por assim ser, passo a apreciá-las de maneira conjunta.
Narra ter transferido os direitos sobre o imóvel para o Sr. LOIR JOSÉ
PELLIZZARO – que ostenta o mesmo nome de família que o recorrente, frise-se –, conforme
consta em contrato particular de compra e venda, datado de 22/12/2004 – f. 34/36. Conclui que
[c]onsiderando que o fato gerador do tributo ocorreu em 2006, com
vencimento em 29/09/2006, é evidente que a obrigação tributária é
do novo adquirente, logo, o espólio é parte ilegítima para figurar
no polo passivo da obrigação tributária. (f. 66)
Ora, o contrato particular não reveste das formalidades necessárias para elidir o
recorrente do pagamento do tributo. Permanecendo como proprietário do imóvel, é parte legítima
para figurar no polo passivo.
Ainda quanto sua indigitada ilegitimidade, narra que a área do objeto da autuação
“[f]oi declarada de interesse social para fins de reforma agrária por Decreto de 24/11/2005,
publicado em 25/11/2006. Além do que o imóvel era ocupado por inúmeros posseiros, por isso,
nem pode ter o domínio já que o INCRA inibiu a emissão do CCIR, impossibilitando o registro
da escritura.” (f. 71/72) Chama atenção o fato de o recorrente sequer indicar o número do decreto
que supostamente teria declarado a área de interesse social. Em suma, ao longo de toda a peça
recursal, há apenas narrativa de fatos, desprovidos de qualquer suporte probatório.
II – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.901 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.721158/2011-79

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital